Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPLETIVO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. ENSINO MÉDIO INCONCLUSO. MATRÍCULA EM ENSINO SUPLETIVO. MAIOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
2. Esta Turma filia-se a corrente jurisprudencial desta Corte de Justiça que prestigia o esforço pessoal do estudante, sob a proteção do Princípio Constitucional da Valorização da Capacidade (art. 208, V da CF/88), obedecidos ainda os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um. Precedentes.
3. O art. 4o, III, da Resolução no 03/2010 preconiza que o ensino supletivo deve durar 1.200 (mil e duzentas) horas no caso de superação da etapa ensino médio.
4. Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir nas questões ligadas às políticas públicas, ressalvados os casos de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade.
5. No caso concreto, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência buscada, uma vez ausente esforço pessoal da estudante e capacidade elevada a justificar o avanço escolar pretendido.

6. Negou-se provimento ao recurso.